Tribunal: STF
Processo: RHC 268027
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus.  Crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito. Condenação. Princípio da unirrecorribilidade no STJ. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em favor de Peterson da Silveira Dutra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.019.419/SC (evento 46).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e         posse ilegal de munição de uso restrito, disposto no art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 (evento 4).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a possibilidade de impetração de habeas corpus concomitantemente ao recurso próprio.  Aduz que "o habeas corpus, por constituir garantia constitucional de tutela da liberdade de locomoção, possui natureza jurídica distinta do recurso especial, razão pela qual não se configura a preclusão nem a incompatibilidade entre ambos". Alega a ocorrência de nulidade decorrente da busca domiciliar, a qual "ocorreu em claro desvio de finalidade, resultando em uma pescaria probatória (‘fishing expedition’), enquanto o objetivo era tão somente o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do Recorrente". Requer o conhecimento e o provimento do recurso ordinário, a fim de que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a análise do mérito no HC 1.019.419/SC.

O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso ordinário em habeas corpus para determinar que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito do writ (evento 78).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 45):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente, sob o fundamento de reiteração de pedido já formulado em agravo em recurso especial, com identidade de partes e causa de pedir. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição a recurso especial ou extraordinário, quando há identidade de partes e causa de pedir com pedido já analisado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A reiteração de pedido em habeas corpus, com identidade de partes e causa de pedir, constitui óbice ao seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. No ponto, a Corte Superior ressaltou que “da análise dos autos, nota-se que o presente habeas corpus, distribuído em 15/7/2025 , constitui mera reiteração de pedido formulado em agravo em recurso especial, já remetido a julgamento perante esta Corte, isso porque há identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001546- 53.2024.8.24.0508), o que constitui óbice ao seu conhecimento”.

Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado”. (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 

Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas remanescentes, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente